Tribunal: TJDFT
Processo: 0748778-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DIANA DA COSTA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais, movida pela Agravante em desfavor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL e outros, por meio da qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva da Empresa Pública agravada e, consequentemente, declinou-se da competência em favor de uma das varas cíveis da circunscrição de Brasília, nos seguintes termos: DIANA DA COSTA SILVA ajuizou ação de indenização em desfavor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JC GONTIJO ENGENHARIA S/A, pleiteando a condenação dos réus a indenizar o lucro cessante decorrente do atraso na entrega da obra, que equivale a 0,5% do valor do imóvel multiplicado pelos meses de atraso e a efetuar o pagamento dos juros de obra no período de atraso no valor total de R$ 7.184,02 (sete mil centos e oitenta e quatro reais e dois centavos). Para fundamentar seu pleito alega a autora que se inscreveu no programa habitacional da primeira ré, tendo seu cadastro aprovado após a apresentação dos documentos exigidos. Sustenta que em 25/5/2021 se dirigiu ao estabelecimento comercial da terceira ré obtendo a promessa que o imóvel seria entregue em 30/6/2022, mas mesmo após assinatura do contrato preliminar com a terceira ré, o imóvel foi entregue apenas em 23/10/2023. Inicialmente analisam-se as questões de ordem processual. A primeira ré ofereceu contestação (ID 208749731) arguindo preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento que a autora pleiteia indenização por dano material em razão de atraso na entrega da obra, todavia sua competência se restringe a seleção dos proponentes mutuários com base na lei n. 3.877/2006, levando em conta a relação de inscrições individuais (RII) e relação de inscrições de entidades (RIE). Alega que cedeu o terreno (imóvel público) à incorporadora e cabe exclusivamente a essa última captar os recursos para a construção do imóvel. Sustenta que a empresa selecionada é a responsável pela realização das obras e a comercialização das unidades habitacionais, por isso, eventuais prejuízos ocasionados pela suposta demora na entrega da unidade habitacional refoge a competência da primeira ré, que atua como interveniente hipotecante, sem qualquer vínculo direto com o comprovador do imóvel. Ao se manifestar acerca da contestação apresentada (ID 209175887) a autora afirma que a primeira ré é a responsável pela coordenação e fiscalização da obra, devendo também ser responsabilizada pelos prejuízos. Segundo a teoria da asserção a legitimidade passiva deve ser aferida, abstratamente, com base nas alegações contidas na petição inicial, devendo haver liame entre a conduta imputada a primeira ré e os fatos aduzidos pela autora. Neste caso, a autora pretende a condenação das rés a indenizar o dano material na modalidade de lucros cessantes pelo atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida em Programa Habitacional e o reembolso dos juros de obra pagos, no entanto não existe qualquer relação jurídica entre a autora e a primeira ré relativamente aos valores que ela pretende ser restituída ou qualquer ato ilícito praticado por ela que tenha dado causa ao atraso na obra. Nesse sentido, verifica-se que nos termos do artigo 4o da Lei Distrital no 4.020/2007, compete à primeira ré coordenar, executar as ações relativas à política de desenvolvimento habitacional do Distrito Federal e desenvolver programas e projetos habitacionais. Dentre eles o programa Casa Verde e Amarela ao qual a autora está vinculada e foi habilitada em 9/12/2014 – ID 208749740, pag. 1-3. Contudo, a construção das unidades habitacionais não fica a cargo da primeira ré, advindo daí sua ilegitimidade. Nesse sentido também é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Vejamos. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre a associação de moradores, a construtora e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) e, por conseguinte, competência da Vara da Fazenda Pública para processamento e julgamento da demanda, uma vez que a pretensão autoral é de indenização por lucros cessantes e de restituição dos juros de obra em decorrência de atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva das Rés (associação de moradores e construtora), não se verificando pertinência subjetiva ou interesse jurídico da empresa pública a justificar sua inclusão no polo passivo da lide. 2 – Não há cerceamento de defesa em razão da ausência de certidões de mera disponibilização de decisões no Diário da Justiça Eletrônico, pois a publicação no DJe objetiva, justamente, dar publicidade às decisões judiciais, que são acessíveis a qualquer cidadão. A juntada de certidões constituiu mera comodidade e a sua ausência não acarreta nulidade. 3 – De acordo com a teoria da asserção, considera-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega. 4 - Por força da súmula no 602 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.” De igual maneira, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a intermediação de associação ou cooperativa em transação de construção de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida não descaracteriza a relação de consumo. 5 – Considerando que a mora na entrega de imóvel ocorreu por culpa do vendedor, os lucros cessantes são incontestes, em razão da impossibilidade de os promitentes-compradores desfrutarem do imóvel no período contratualmente previsto, seja pela impossibilidade de locá-lo ou de utilizá-lo para sua moradia. 6 – Não existindo previsão contratual a respeito do pagamento de lucros cessantes, como também ausente prova cabal do que os autores deixaram de auferir no período da mora da ré, é imprescindível a liquidação da sentença por arbitramento para que seja apurado o montante devido, com base na média de preço do aluguel do bem à época. 7 – É devido o ressarcimento dos juros de obra uma vez que a Associação requerida é a responsável pela construção do empreendimento, equiparando-se a uma incorporadora imobiliária. 8 - Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1210987, 0017376-44.2016.8.07.0009, Relator(a): ANGELO PASSARELI, Relator(a) Designado(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJe: 04/11/2019.). Assim, resta evidenciada a ilegitimidade passiva da primeira ré para figurar no polo passivo da presente demanda, razão pela qual acolho a preliminar e a excluo da lide. A competência deste Juízo é em razão da pessoa, conforme disposto no artigo 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária e tendo em vista a exclusão da primeira ré este juízo torna-se incompetente para o processo e julgamento do feito, razão pela qual as demais preliminares apresentadas não serão analisadas. Em face das considerações alinhadas excluo do polo passivo a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF e DETERMINO a redistribuição do feito a uma das varas cíveis da circunscrição de Brasília - DF. Em suas razões recursais, a Agravante se insurge contra a decisão agravada, ao fundamento de que “a CODHAB é responsável pela seleção, venda, assinatura do contrato de alienação fiduciária e especialmente a destinatária do preço dos imóveis”. Gratuidade deferida na origem. É a suma dos fatos. Decido. Reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isto porque não me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo antes da definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. À vista do exposto, concedo a liminar para determinar que os autos permaneçam no Juízo de origem, a quem competirá apreciar as questões urgentes. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 25 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator